Tribunal: CARF
Processo: 13870.720102/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13870.720102/2012-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.637 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
VINICIUS CLAUDIO ZOPPELLARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade, pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm
como finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em
decorrência de um ato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união
estável, ficam em situação de vulnerabilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso e Sonia de Queiroz Accioly. Designada para redigir os fundamentos do voto
vencedor a Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva. Processo julgado na sessão do
dia 03/04/2024, período da manhã.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13870.720102/2012-90
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.637 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13870.720102/2012-90

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 32-35), referente ao exercício 2011, ano-
calendário 2010, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a revisão da
Declaração, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$12.924,58, mais multa de ofício
e juros de mora.
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial. Glosa de R$58.089,80 por falta de
comprovação da separação judicial. Enquadramento legal consta da Notificação de
Lançamento supracitada.
O contribuinte apresenta impugnação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e
de direito que se seguem:
No caso, trata-se de pensão alimentícia paga pelo impugnante, ausente do lar, em favor
das alimentandas, em decorrência de acordo homologado judicialmente, sendo as
retenções feitas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, por ordem do Poder
Judiciário.
Não se trata de mera oferta de alimentos.
Os efeitos da pensão alimentícia citada no art. 8o, II, f, da Lei 9.250/1995 é o mesmo
para os alimentos provisórios, provisionais e definitivos ou ainda aquela decorrente de
acordo homologado judicialmente, como é o presente caso.
Está claro o rompimento da unidade familiar, a ausência de convívio do Alimentante
com as Alimentandas, o regular pagamento da pensão alimentícia e a previsão legal da
dedução. Deve a Administração restabelecer as deduções realizadas pelo impugnante.
É o relatório.

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 19/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial;
b) os pagamentos de pensão alimentícia são devidos e dedutíveis, não sendo uma
liberalidade do recorrente.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.637 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13870.720102/2012-90

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou a existência de título judicial constitutivo da obrigação
alimentar, cujo adimplemento se deseja deduzir no cálculo do IRPF.
Dispõe o art. 78 do Decreto 3.000/1999:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).

Nos termos do texto legal transcrito, para reconhecimento do direito à dedução de
valores pagos a título de obrigação alimentar, o contribuinte deve comprovar,
concomitantemente:

1. A existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por
título judicial ou extrajudicial público; e
2. A transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados aos
parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.

No caso em exame, o órgão julgador de origem manteve a glosa, por entender
ausente a comprovação da existência da obrigação alimentar, dada a insuficiência dos
documentos apresentados pelo então impugnante, nos seguintes termos:

In casu, o impugnante acosta vários documentos (fls. 15-22 e 49-72), especialmente os
de folhas 16-21, 50-55 e 70-71, os quais são meramente a solicitação da homologação
judicial e o registro desta, no tocante a todos os termos lançados na Ação de Alimentos
exordial.
Esta última, a Ação de Alimentos c.c. Pedido de Decisão Liminar para a Fixação dos
Alimentos Provisórios, não se dignou o impugnante a apresentar.
Não é demais destacar que tal documento é condição essencial para o deslinde do
litígio, uma vez que não há qualquer elemento nos documentos judiciais juntados pelo
impugnante que permita aferir a veracidade de suas alegações, no que tange aos
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.637 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13870.720102/2012-90

supostos rompimento da unidade familiar, separação de corpos e ausência do lar e, em
última instância, da dissolução da sociedade conjugal.
Em suma, no caso em concreto, tem-se como assentada a inoperância, na esfera
tributária, da obrigação alimentar ajustada judicialmente, haja vista a não comprovação
efetiva da separação judicial. Deve ser tomada a obrigação, como o foi pelo Auditor
Fiscal autuante, como mera liberalidade. Logo, fica mantida a infração de Dedução
Indevida de Pensão Alimentícia Judicial na integralidade.

Embora não concorde com a fundamentação específica adotada pelo órgão
julgador de origem (dedutibilidade do pagamento de pensão alimentícia limitada à obrigação
derivada da dissolução da entidade conjugal, como, e.g., na hipótese de concessão de alimentos
provisionais ou provisórios, pendente a dissolução definitiva), concordo com as respectivas
conclusões, pois seria necessário examinar a motivação e a fundamentação da decisão que
constituiu a obrigação alimentar, para bem entender seu alcance.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Voto Vencedor
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
O Conselheiro Relator, embora tenha votado por negar provimento ao recurso, no
que foi acompanho pela unanimidade da Turma, restou vencido quanto aos argumentos nos quais
se ancorou para concluir pela negativa de provimento, de forma que restou acompanhado por
todos os demais apenas pelas conclusões.
Explico. O contribuinte foi autuado por ter deduzido na Declaração de Ajuste
Anual pensão alimentícia paga à ex-cônjuge, em relação à qual, intimado, não trouxe documento
que comprovasse a separação judicial. Conforme apontou o julgador de piso:
No caso em concreto, tem-se como assentada a inoperância, na esfera tributária, da
obrigação alimentar ajustada judicialmente, haja vista a não comprovação efetiva da
separação judicial. Deve ser tomada a obrigação, como o foi pelo Auditor Fiscal
autuante, como mera liberalidade. Logo, fica mantida a infração de Dedução Indevida
de Pensão Alimentícia Judicial na integralidade.
Cabe registrar que não se trata o caso concreto de alimentos provisionais ou
provisórios; não há comprovação nesse sentido, de forma que o entendimento do restante da
Turma, que vai ao encontro da jurisprudência deste Conselho, é no sentido de que em casos de
Ação de Oferta de Alimentos impetrada por deliberação pessoal ou por acordo familiar, sem
dissolução da sociedade conjugal, não é possível a sua dedução para apuração do imposto de
renda devido, pois, na existência de união estável ou de casamento, resta claro inexistir o
requisito necessidade para fixação dos alimentos, uma vez que se compartilham dos recursos.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.637 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13870.720102/2012-90

Nesse sentido, trago o voto da Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, proferido
no acórdão no 9202007.118:
Ocorre que, quando mantido o vínculo conjugal, as relações familiares de mútuo
sustento são regidas no âmbito da família, não havendo qualquer necessidade de
intervenção jurídica.
Ora, o direito surge para tutelar bens jurídicos, como dito anteriormente, assim, não
havendo violação ao bem jurídico, não há que se falar em tutela jurídica.
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido o
vínculo conjugal, embora não proibido pelo direito; pois no direito privado é permitido
fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do princípio da autonomia da
vontade; possui cunho convencional e não obrigatório.
Cabe salientar que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação legal de
pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão por dívida, o que
não ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação convencional.
Assim, no presente caso, não se vislumbra a aplicação da Súmula 98 do CARF, pois a
pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade.
Nesse mesmo sentido cito os seguintes Acórdãos precedentes: 9202-009.955;
9202-009.544; 9202-008.794.
Isso posto, é de se negar provimento ao recurso pelos fundamentos aqui expostos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 123
DF CARF MF
Original